Tribunal: TJMT
Processo: 1032332-49.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032332-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JACINTO SILVERIO CAMPOS - CPF: 333.328.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PROCESSUAL. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por prestadora de serviços médicos, visando a liberação de valores bloqueados judicialmente, relativos à execução de ordem judicial proferida em ação civil pública, bem como à extensão da liberação a quantias adicionais decorrentes de serviços prestados.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se é cabível o levantamento de valores bloqueados judicialmente pela agravante, mesmo não sendo parte formal na ação originária;

(ii) analisar se é possível a liberação de valores adicionais não abrangidos pela decisão judicial originária, sob alegação de aditamento contratual ou prestação de novos serviços.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a agravante prestou serviços médicos por determinação direta do juízo, com base em orçamento previamente apresentado e acolhido, o que justifica o levantamento da quantia bloqueada de R$ 95.022,50, conforme alvará expedido.

4. A intervenção material da agravante, embora sem integração formal ao polo ativo, foi suficiente para configurar direito ao recebimento da quantia bloqueada, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

5. Em relação ao valor adicional de R$ 404.428,60, não há respaldo legal para sua liberação nos autos da ação originária, pois não houve prévia autorização judicial ou comprovação de vínculo contratual reconhecido.

6. A pretensão de recebimento do montante excedente exige contraditório pleno, produção probatória e análise de mérito em via autônoma, sendo incabível sua apreciação nos presentes autos, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É admissível o levantamento de valores bloqueados judicialmente em favor de prestador de serviços de saúde que, embora não figure formalmente no polo processual, executou ordem judicial mediante autorização expressa e orçamento previamente aceito. No entanto, a cobrança de valores excedentes não autorizados nos autos deve ser promovida por meio de ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000731-98.2020.8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.8.2022; TJMT, N.U 1016550-36.2024.8.11.0000, relator Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
COT – Medicina Especializada Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000002-57.2025.8.11.0110, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Maria Jacinto Silvério Campos
, e em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Campinápolis
.

Na ação originária, foi deferida tutela de urgência para compelir os entes públicos à transferência da paciente para unidade hospitalar com UTI e centro de referência em neurocirurgia, bem como à realização de todos os procedimentos necessários ao seu quadro clínico, decisão posteriormente confirmada por sentença de procedência.

Após a prolação da sentença, a empresa agravante, na condição de terceira interessada, postulou nos autos de origem a expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 99.000,00, anteriormente bloqueado, bem como a realização de novo bloqueio judicial no montante de R$ 404.428,60, alegadamente referente a despesas adicionais decorrentes da complexidade do tratamento prestado à paciente.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão ora agravada, indeferiu o pedido de habilitação da empresa como terceira interessada e o novo bloqueio de valores, ao fundamento de que a agravante é estranha à relação processual formada na ação civil pública e que eventual crédito decorrente da prestação dos serviços deve ser perseguido em ação autônoma própria, a fim de evitar tumulto processual e assegurar o contraditório e a ampla defesa, ressaltando, ainda, que os valores anteriormente bloqueados já teriam sido oportunamente liberados.

Inconformada, a empresa interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão e o deferimento do levantamento e do bloqueio dos valores pretendidos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

A Agravante aduz que foi formalmente intimada a prestar os serviços médicos necessários ao cumprimento da ordem judicial proferida na ação civil pública, tendo atendido integralmente a paciente, razão pela qual sustenta possuir legitimidade para postular o ressarcimento dos valores despendidos nos próprios autos.

Assevera que o valor inicialmente bloqueado, no montante de R$ 99.000,00, mostrou-se insuficiente para cobrir todas as despesas do tratamento, em virtude da evolução e da complexidade do quadro clínico da paciente, o que teria exigido a realização de procedimentos adicionais não previstos no orçamento inicial, incluindo maior período de permanência em UTI e em enfermaria.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que os valores anteriormente bloqueados já teriam sido levantados, sustentando que não houve expedição de alvará em seu favor no processo de origem, motivo pelo qual remanesceria crédito pendente de pagamento.

Argumenta que a negativa de ressarcimento integral inviabiliza o equilíbrio financeiro da empresa, destacando que não poderia interromper o atendimento médico prestado à paciente, diante da gravidade do quadro clínico e das normas éticas que regem a atuação profissional na área da saúde.

Defende que a prestação de contas apresentada estaria acompanhada de documentação comprobatória suficiente, incluindo notas fiscais, laudos e prontuário médico, aptos a demonstrar a efetiva realização dos serviços e a necessidade das despesas adicionais, razão pela qual seria cabível o bloqueio do valor complementar pleiteado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o bloqueio judicial do valor de R$ 404.428,60, bem como a expedição de alvará no montante total de R$ 503.428,60, correspondente ao valor integral dos serviços prestados.

O
Estado de Mato Grosso
, o
Município de Campinápolis
e o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, sustentam a inadequação da via eleita, ao argumento de que a pretensão da agravante possui natureza patrimonial e deve ser deduzida em ação autônoma própria, por se tratar de terceiro estranho à relação processual da ação civil pública, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a empresa agravante não detém legitimidade para promover a cobrança de valores nos autos da ação civil pública, devendo eventual crédito ser perseguido em via própria, inexistindo suporte jurídico para o bloqueio judicial pretendido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de liberação dos valores bloqueados judicialmente em favor da agravante e à extensão dessa liberação aos valores adicionais não contemplados na ordem inicial.

Quanto ao valor de
R$ 95.022,50
, entendo que
assiste razão à agravante quanto ao levantamento da quantia, cujo bloqueio e posterior expedição de alvará foram efetivados após a interposição do presente agravo de instrumento
, conforme consta nos autos de origem. Trata-se, portanto, de insurgência legítima à época de sua interposição, diante da ausência de garantia formal do crédito até então.

Ressalte-se, porém, que o valor efetivamente bloqueado foi de R$ 95.022,50, e não R$ 99.000,00, como informado pela agravante em suas razões recursais
, constando nos autos o alvará correspondente à primeira quantia. Essa divergência, todavia, não afasta o direito ao levantamento, diante da comprovação da prestação dos serviços autorizados judicialmente.

Embora a agravante não figure formalmente como parte no polo ativo da ação civil pública, é fato que foi
intimada diretamente pelo juízo de origem para prestar os serviços médicos necessários ao cumprimento da ordem judicial
, o que configura uma
intervenção judicial material
, respaldada por orçamento previamente apresentado e acolhido, resultando na efetiva prestação dos serviços de saúde.

Essa situação fática consolidada autoriza o levantamento da quantia bloqueada, à luz do princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º), mormente quando se trata de serviço público essencial prestado por determinação judicial expressa.

Entretanto, no que se refere ao valor adicional de
R$ 404.428,60
, entendo que
não há respaldo jurídico para sua liberação ou novo bloqueio nos presentes autos
. O montante excedente não foi previamente autorizado, tampouco encontra amparo direto nas decisões judiciais proferidas na ação originária, tratando-se de suposto crédito decorrente de eventual aditamento contratual ou fato superveniente que exige análise aprofundada.

Embora a agravante tenha juntado documentação (notas fiscais, prontuários médicos, relatórios), o exame da legitimidade, da extensão e da exigibilidade de tais valores
demanda contraditório pleno e instrução probatória
, devendo ser perseguido pela
via própria
, por meio de ação autônoma com observância do devido processo legal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SUS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRADITÓRIO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O hospital particular que cumpre obrigação de prestar serviço de saúde, imposta à Fazenda Pública, por força de decisão judicial, em razão do não cumprimento voluntário do ente político parte no processo, é terceiro sem interesse jurídico para exercer contraditório sobre prova produzida nos autos, no qual não figurou como parte litigante.

2. O mero interesse econômico não ilustra relação jurídica entre o hospital particular e as partes litigantes no processo, porquanto sem interesse no resultado do litígio discutido.

3. A pretensão de ressarcimento do hospital particular em face da Fazenda Pública é questão paralela àquela que ensejou a prestação do serviço de saúde, demandando discussão por via própria
.”

(TJMT, N.U 1000731-98.2020.8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/08/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO COMO TERCEIRA INTERESSADA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento: “1. O prestador de serviços que cumpre obrigação imposta por decisão judicial em favor de terceiro não possui legitimidade processual para habilitação como terceiro interessado no cumprimento de sentença.” “
2. A cobrança de valores devidos pela Fazenda Pública deve ser realizada por via própria, sendo inviável a intervenção em feitos estranhos ao vínculo jurídico originário
.”

(TJMT, N.U 1016550-36.2024.8.11.0000, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024)

Assim, o recurso merece
provimento parcial
, tão somente para reconhecer que a agravante faz
jus ao levantamento do valor de R$ 95.022,50, já devidamente bloqueado e posteriormente autorizado por alvará
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, com a observação de que a cobrança do valor remanescente deve se dar por via autônoma própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026